Tribunal: CARF
Processo: 18471.720056/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.720056/2008-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.923 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
CLUBE DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora cientifique o contribuinte do resultado
da diligência e lhe forneça prazo de 30 dias para manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005, constante às efls. 3 a 6.
O lançamento decorreu dos trabalhos de revisão da Declaração do Imposto
Territorial Rural (DITR) do exercício de 2005. O contribuinte foi intimado a apresentar cópia do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), Laudo Técnico acompanhado de ART registrada no CREA,
certidões, matrícula do registro imobiliário, dentre outros, conforme Termo de Intimação Fiscal
de efls 9 a 10.

Após análise e verificação da documentação apresentada e das informações
constantes da DITR/2005, a fiscalização lavrou a presente Notificação de Lançamento, glosando
as áreas declaradas como sendo de preservação permanente, de reserva legal e de reserva
particular do patrimônio natural, além de alterar para maior o VTN declarado, com base no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.720056/2008-69
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720056/2008-69

SIPT, com conseqüentes aumentos da área tributável/área aproveitável e do VTN
tributável/alíquota de cálculo, e disto resultando o imposto suplementar lançado, conforme
demonstrativo às efls. 5.
Contra a Notificação de Lançamento, foi apresentada impugnação (efls. 18 a 21),
que foi julgada improcedente, com manutenção do crédito tributário, por meio do acórdão no
0344.919 da 1a Turma da DRJ Brasília/DF (efls. 151 a 164).
Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (efls. 170 a 175), com
as seguintes argumentações:
Que o imóvel é servido por logradouros públicos asfaltados, com meio fio, e é
beneficiado pelo fornecimento de água e esgoto sanitário, tem iluminação pública, inclusive
destinada ao uso domiciliar, e reúne todos os requisitos que o art. 32.1 do CTN exige para que se
declare a existência de zona urbana;
Que não se pode considerar como rural uma área que pela sua natureza é urbana,
sendo a competência para tributar a propriedade do município;
Que requereu o seu cadastramento como contribuinte do IPTU, pleiteando isenção
pela condição de associação sem fim lucrativo e que tal pedido foi indeferido, tendo sido a
decisão objeto de recurso, ao final provido para se reconhecer a isenção do IPTU (processo
04.00.013.854/910) ;
Que o deferimento do pedido de isenção de IPTU supõe que o imóvel era
integrante da zona urbana, o que torna impossível o lançamento do ITR, configurando-se um
caso de não incidência de ITR;
Que a área do imóvel foi considerada de interesse ambiental pelo Decreto no
12330 de 08/10/93, o que fundamenta a caracterização das áreas de preservação permanente, de
reserva legal e de reserva particular do patrimônio natural;
Que a apresentação de ato declaratório ambiental e a averbação das áreas citadas,
exigidas da recorrente, são atos de natureza declaratórios, que não criam direitos em favor de
terceiros e que tais áreas estão, desde a sua natureza, gravadas pelas limitações de uso
consequentes da sua destinação;
Que a constituição dessas áreas de reservas decorre da lei;
Que a fixação do VTN efetuada é distorcida, pois o imóvel é quase integralmente
de relevo acidentado e coberto por mata natural de preservação permanente;
Que a área total é de 619,000m2, mas a área coberta por mata natural é de
470,000m2, sendo a única área disponível para utilização não superior a 152,000m2 e que,
somente com relação a esta área final, é que se pode apurar o valor de mercado sobre o qual
incide o tributo.
O colegiado no CARF entendeu que argumentou a recorrente que o imóvel reúne
todos os requisitos que o caracterizam como urbano e que não poderia sujeitar-se à tributação
pelo ITR.
Para provar a condição do imóvel como urbano, sujeito ao IPTU, deveria a
recorrente ter juntado ao menos uma certidão da prefeitura atestando o alegado. Mas, para provar
suas alegações juntou os documentos de efls. 176 a 185, que se constituem em peças de um
processo administrativo junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, em que o Clube de Engenharia teve
deferido, em sede de recurso, um pedido de isenção do IPTU. Em análise de tal documentação,
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720056/2008-69

verifica-se que nela não há nenhum elemento que a vincule ao imóvel da sede campestre do
Clube de Engenharia, propriedade sobre a qual recaiu o lançamento do ITR, mas somente ao
contribuinte Clube de Engenharia, que tem sede à Av. Rio Branco, 124 Rio de Janeiro.
O endereço do imóvel objeto do lançamento do ITR é: Estrada da Ilha, 241,
Guaratiba Rio de Janeiro/RJ.
Não obstante a insuficiência das provas apresentadas em sede recursal, verifica-se
na legislação municipal do Rio de Janeiro/RJ, que o imóvel, localizado em Guaratiba, pode estar
inserido no perímetro urbano, sujeito ao IPTU. O Decreto municipal 14.327 de 01/11/1995, que
regulamenta as disposições legais relativas ao IPTU, à taxa de iluminação pública e à taxa de
coleta de lixo e limpeza pública, em seu anexo TABELA I REGIÕES FISCAIS, lista o bairro de
Guaratiba como integrante da região fiscal A. Assim, é necessário que essa questão seja
esclarecida.
No retorno da diligência efetuada, ficou confirmado que o imóvel em questão esta
situado em área residencial e urbana, conforme efls. 298 e 308.
É o relatório

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.
Considerando a ausência de informação acerca da cientificação do contribuinte do
resultado da diligência, entendo que deve ser convertido o presente julgamento em diligência,
para que a unidade preparadora cientifique o contribuinte do resultado da diligência e lhe forneça
prazo de 30 dias para manifestação.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital